Tribunal: TJBA
Processo: 8021331-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021331-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE, LUDMILA CRISTINA ARAUJO CORTIZO

AGRAVADO: SOS UTILIDADES PARA O LAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE, INADEQUAÇÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs à parte ré o pagamento dos honorários periciais. A embargante alega suposta omissão acerca de decisões contraditórias no primeiro grau e obscuridade quanto ao alcance da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar alegada contradição entre decisões de primeiro grau sobre a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais; (ii) apurar se houve obscuridade no acórdão quanto ao alcance da decisão em relação à inversão do ônus da prova e à condenação ao custeio integral da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O agravo de instrumento originário não foi conhecido por ausência de cabimento, intempestividade e ocorrência de preclusão consumativa, de modo que não houve apreciação do mérito.

A alegação de decisões contraditórias no juízo de origem configura inovação recursal, pois não foi suscitada no agravo de instrumento.

A suposta obscuridade não se verifica, pois, sendo o agravo não conhecido, subsiste a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova e o custeio dos honorários pela ré.

A discordância do embargante com a fundamentação não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 931; 937.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021331-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante PORTTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como embargados SOS UTILIDADES PARA O LAR LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .